Tribunal: TJDFT
Processo: 0707432-08.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DA TERRACAP. COMPROVAÇÃO DE QUE O BEM FOI DISTRIBUÍDO PARA PARTICULAR EM PROGRAMA DE POLÍTICA HABITACIONAL DO GDF. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. PROVA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. MERA FORMALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO DO VALOR. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Existindo comprovação robusta de que o imóvel foi cedido a particular, ainda na década de 1990, em programa habitacional, não mais pode ser considerado bem público, mesmo que conste da certidão de matrícula do imóvel a TERRACAP, como sua proprietária.
2. Nesse sentido, comprovando-se que o bem deixou a esfera pública, em virtude de política habitacional, permite-se a aquisição originária por usucapião, valendo acrescentar que a prova da transferência da propriedade na matrícula do imóvel constitui apenas formalidade que não obsta a pretensão formulada na inicial.
3. Embora, o art. 85, § 3o, do CPC/2015 estipule que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários devem ser fixados em observância aos percentuais delimitados por faixas de incidência, de acordo com o valor da condenação ou do proveito econômico, a jurisprudência tem se manifestado a favor do arbitramento de um valor fixo segundo o critério de equidade, conforme § 8° do mesmo dispositivo legal. Assim, merece ser mantido o arbitramento por equidade, devendo ser majorado, contudo, o valor que não se apresenta apto a remunerar adequadamente o trabalho profissional, alterando-o a patamar que melhor se amolda aos princípios estabelecidos.
4. A multa por litigância de má-fé é aplicável quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses do art. 80 do CPC, e, para tanto, deve estar devidamente demonstrada a conduta maliciosa ou abusiva, elemento essencial à condenação a este título, o que, a toda evidência, não restou demonstrado na espécie.
5. Recurso da ré desprovido e recurso da autora parcialmente provido.